Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Des. Gislene Pinheiro Número do processo: 0724436-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: I.D.O.S. COATOR: JUIZ DA AUDIENCAI DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus cível impetrado por I.D.O.S., em que busca o relaxamento de sua prisão decretada pelo Juízo da 2a Vara de Família da Comarca de Foz do Iguaçu - PR, em decorrência de inadimplemento de obrigação alimentar. O impetrante alega, em resumo, que o mandado de prisão foi cumprido no Distrito Federal, no dia 16 do corrente mês, conforme autos de n° 0725322-06.2023.8.07.0001, mas que já houve o pagamento da obrigação, daí porque, segundo alega, o juízo de origem “revogou o mandado de prisão e concedeu o contramandado”, cuja carta precatória foi distribuída “sob o n° 0715597-48.2023.8.07.0015, no Fórum Júlio Fabbrini Mirabete”. Nesse contexto, considera que “a permanência da prisão se torna ilegal” o que o motiva a valer-se da presente via mandamental para o fim de revogá-la. É o relatório. Decido. Ao que observo do caderno processual, conquanto distribuído o feito perante o plantão judicial de 2a instância, falece competência a esta Corte para, desde logo, decidir sobre a suposta ilegalidade da prisão, notadamente por não ter havido qualquer pronunciamento do juízo singular a que distribuída a precatória. Logo, a apreciação do pleito diretamente pelo órgão jurisdicional de 2° grau importaria em evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. De outro lado, a Portaria GPR 1.399/2023, ao estabelecer o plantão de 2a Instância, dispõe que a competência do desembargador plantonista para decidir liminar em habeas corpus está restrita aos casos em que a “falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito” (art. 4°, inc. I), o que, evidentemente, não condiz com a situação destes autos. Ademais, o mesmo normativo (art. 4°, §1°) estabelece que “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” o que, igualmente, não reflete a realidade ora posta, na medida em que a eventual ordem de soltura do paciente pode ser proferida, perfeitamente, pelo juízo natural da causa, no horário normal de expediente. Nesse contexto, seja por não ser esta Corte, a princípio, competente para, desde logo, conhecer do habeas, seja por não haver urgência suficiente para atrair a competência do julgador plantonista, INDEFIRO a liminar pleiteada. Façam os autos conclusos ao eminente relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2023 11:49:32. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau